Tribunal: TJSP
Processo: 1063337-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063337-44.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO BERVAL, é apelado ANSELMO GROTTO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063337-44.2017.8.26.0100 -Voto no 16904
2
Apelação Cível no. 1063337-44.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (30a Vara Cível do Foro Central).
Apelante: Condomínio Edifício Berval.
Apelado: Renata Eliza dos Santos Imperio e outro.
Voto no 16.904
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DÉBITOS CONDIMINIAIS. Matéria recursal inserida no âmbito
de competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25a
a 36a de acordo com o art. 5o, III.1, da Resolução 623/2013, deste
Egrégio Tribunal, com a nova redação dada pela Resolução TJ
693/2015 (Art. 2o).
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos autos.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
440/443, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o autor apelou, alegando que o
proprietário deve comprovar o pagamento das despesas condominiais e não o
condomínio provar que não recebeu; que o réu confessa tacitamente o
inadimplemento das despesas condominiais; e que o pedido inicial procede.
Contrarrazões a fls. 474/484.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de despesas de condomínio
relativas ao apartamento no 51 do Condomínio Edifício Berval.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063337-44.2017.8.26.0100 -Voto no 16904
3
A matéria ora discutida insere-se, assim, na competência
da Terceira Subseção de Direito Privado, conforme previsto no art. 5o, III.1,
da Resolução 623/2013, deste Egrégio Tribunal, com a nova redação dada
pela Resolução TJ 693/2015 (Art. 2o).
De acordo com o citado dispositivo, cabe à Terceira
Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, preferencialmente, o julgamento
de “ações relativas a condomínio edilício”.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS
COMPETÊNCIA RECURSAL - As ações de
cobrança de débitos condominiais estão compreendidas na competência da Terceira
Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, 25a a 36a Câmaras

Resolução n° 623/2013, art. 5°, inciso III, alínea
"III.1" Remessa dos autos a uma das Câmaras
competentes - Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1021165-75.2017.8.26.0007;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063337-44.2017.8.26.0100 -Voto no 16904
4
“Competência recursal
Ação de cobrança de
despesas condominiais Competência disciplinada
no art. 5.°, III.1 e III.13, da Resolução n° 623/2013
do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça
Distribuição equivocada que não previne a
competência
Remessa dos autos a uma das
Colendas 25.a a 36.a Câmaras da Seção de Direito
Privado
Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1021826-66.2016.8.26.0564;
Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
Pelo
exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Subseção III de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR